Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A AMEAÇA E A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas do crime de violência psicológica e da contravenção penal de vias de fato quando vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, da testemunha e dos informantes, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Com relação ao crime de ameaça, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idôneas para incutir na destinatária a pretendida intimidação. Configurado o dolo do acusado.
3. O princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre as condutas, restringindo-se às hipóteses em que uma delas obrigatoriamente consiste em meio para alcançar o crime fim. No caso, réu ameaçar a vítima não é fator imprescindível para tipificação do crime de violência psicológica, não existindo relação obrigatória de dependência entre os tipos penais. São condutas autônomas, que não guardam relação de consunção, ou seja, o réu poderia causar dano psicológico e emocional sem ameaçar a vítima.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. No caso, proporcional a quantia arbitrada na sentença.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.